Tribunal: STF
Processo: HC 225602
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leonardo Leal Passos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra despacho proferido por ministro do Superior Tribunal de Justiça que determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do EREsp n. 1.988.099. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que este Supremo Tribunal Federal consolidou a sua jurisprudência no sentido de que “os despachos de mero expediente – como aqueles que ordenam o arquivamento de autos –, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso” (HC 109.317 AgR, ministro Celso de Mello). 



     Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte: HC 191.808, ministro Ricardo Lewandowski; HC 157.621 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 89.965 AgR, ministro Cezar Peluso.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator